Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-41.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000110-41.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000183-07.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/08/2023 Publicação: 18/08/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ARTIGO 2º DA LEI N. 12.850/13, ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO ESTABELECIDO NA ORDEM JUDICIAL ATENDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE MILITAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente William José Alves, impetrante/advogado Berlinque Antônio Monteiro e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Willian José Alves, com a finalidade de revogar a movimentação do militar para o 70º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Minas Gerais (Araçuaí/MG). Narrou o impetrante que o paciente foi submetido a medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a movimentação do 63º BPM (Formiga/MG) para o 70º BPM (Araçuaí/MG), sendo este localizado a mais de 700 (setecentos) quilômetros de distância da sua convivência social, sem que tenha o Ministério Público requerido tal medida. Aduziu que a autoridade coatora ampliou o requerido pelo Ministério Público e determinou quatro medidas cautelares para o paciente, a saber, transferência imediata para outra unidade militar, com distância de pelo menos 300 quilômetros da cidade de Formiga; proibição de ir até a cidade de Formiga; proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63° BPM; e restrição de uso de sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada. Alegou que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ao cumprir a determinação da autoridade coatora, transferiu, deliberadamente, o paciente para a cidade de Araçuaí/MG, sem parâmetro de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 proporcionalidade ou razoabilidade e sem informar ao juízo os motivos da transferência do paciente para o 70º BPM. Segundo o impetrante, ao atuar de ofício e determinar medida cautelar não pleiteada pelo Ministério Público, a autoridade coatora violou a Constituição Federal (CF), a lei e as jurisprudências dos tribunais superiores. Asseverou que não há permissão legal para que o Poder Judiciário analise o mérito administrativo relacionado à distribuição de pessoal, fato que demonstra a inadequada interpretação adotada na decisão da autoridade coatora, que violou o disposto no inciso IX do art. 93 da CF, uma vez que não houve a motivação do cálculo da distância estabelecida. Para corroborar o esposado, colacionou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC n. 217.196/DF e HC n. 188.888). De acordo com o impetrante, deveriam ter sido mantidas as medidas cautelares de proibição de ida do paciente ao 63º BPM e também sua aproximação deste Batalhão, bem como deveria ter sido determinada a suspensão da função pública, que foi requerida pelo Ministério Público, porém não apreciada e não concedida pela autoridade coatora. Por fim, alegou que a movimentação do paciente para a cidade de Araçuaí/MG feriu o princípio da intranscendência da pena, pois mudou abruptamente a rotina familiar do paciente, que é casado e possui dois filhos. Em relação à medida liminar, declarou que todas as testemunhas de acusação foram ouvidas, estando o processo na fase de inquirição de testemunhas de defesa. De acordo com o impetrante, a família do paciente está sofrendo com a precária alocação do militar na cidade de Araçuaí/MG, e a demora no julgamento do presente remédio constitucional causará ainda mais sofrimento ao paciente e a sua família. Com esses argumentos, requereu, in verbis, que: A) Seja concedida medida liminar tangente a revogar medida cautelar de movimentação para Araçuaí/MG – 70º BPM determinando movimentação do Paciente para o 63º BPM ou para outra Unidade que componha a 7ª RPM; B) Seja intimada a d. Autoridade Coatora para que preste informações; C) Seja colhido parecer da i. Procuradora de Justiça; D) Seja ao final concedida ordem de habeas corpus para reconhecer ilegalidade da decisão que impingiu medidas cautelares diversas da prisão ao Paciente, notadamente aquelas previstas nos tópicos 1 e 2, condizentes a “transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG” e “proibição de ir até a cidade de Formiga/MG”, pugnando pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada sua movimentação para a cidade de Formiga/MG, sem prejuízo da implementação de outras medidas cautelares diversas da prisão, incluindo suspensão da função pública A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em 04/07/2023, este desembargador relator indeferiu a liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça (Evento 11 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: [...] No evento 144 a Defesa requereu que as medidas cautelares aplicadas sejam revistas, “de maneira a condicionar o limite de até 100 (cem) quilômetros, tanto para a transferência de Unidade Militar, quanto para o distanciamento da cidade de Formiga/MG”. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento no evento 151. Ato contínuo, no evento 152, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, com fulcro no art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do CPPM. Na audiência do dia 21 de junho de 2023 o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, proferiu a seguinte decisão: Assiste razão ao Ministério Público quando sustenta que estão presentes as circunstâncias fáticas que ensejam a decretação de uma prisão preventiva. Em uma análise superficial, própria dos requerimentos formulados, verifica-se que realmente há notícias de que testemunhas estariam sendo ameaçadas para comprometer a instrução criminal, da afinidade do acusado com traficantes que formariam uma organização criminosa de alta periculosidade, do repasse de informações extremamente sensíveis ao Estado Democrático de Direito, ao ponto de colocar em risco a vida de agentes de segurança pública, além do comprometimento da hierarquia e disciplina, sobretudo porque esses atos possuem uma repercussão negativa para a tropa e já teriam repercutido em uma missão que também poderia ter comprometido a vida de agentes. Entretanto, as medidas cautelares, nos termos como estão aplicadas, por ora, se mostram ainda adequadas e razoavelmente suficientes como alternativa à prisão preventiva. A notícia mais contemporânea que se apresenta é a relatada ameaça a algumas das testemunhas do Ministério Público que foram inquiridas na audiência do dia 30 de março de 2023. Desde então, não houve nenhuma outra notícia que demonstre o perigo decorrente da liberdade do acusado, sendo certo que todas as testemunhas do Ministério Público já foram ouvidas. No que se refere à transferência de Unidade Militar, essa é uma discricionariedade da Administração Militar, que inclusive tomou a decisão de transferir o acusado para o 70º BPM/15ª RPM – Araçuaí/MG, levando-se em conta os fatos em apuração nesta ação penal. No mais, cabe esclarecer que a pauta de audiências da célula judicial é elaborada pelo Juiz que a dirige. O Juiz pode atender, quando lhe for solicitado, justificadamente, pedido para a alteração de datas de realização de audiências. Pode, também, alterar pautas, sempre que ele entender necessário readequá-las, no interesse do serviço judicial da Secretaria e do próprio trabalho diuturno magistrado e do Conselho de Justiça. Para isso, não é necessária a anuência das partes nem as consultar previamente. Cabe destacar que não há atraso para a conclusão da instrução processual, não havendo de se falar em excesso de prazo, sobretudo em razão da recente instauração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da ação penal (em 06 de março de 2023), e da complexidade comportada, sendo certo que a imposição de medidas cautelares não justificam a prioridade para realização de atos processuais da mesma forma que a prisão preventiva. Insta salientar que o feito encontra-se em fase de instrução das 13 (treze) testemunhas arroladas pela própria Defesa. Com tais considerações, o CPJ, por unanimidade de votos, indeferiu a flexibilização das condições impostas, bem como a prisão preventiva, pelo que ficam mantidas as seguintes medidas cautelares que já estão sendo cumpridas: 1-Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2- Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3- Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada; 5- Manter o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG (condição acrescida pelo acórdão do egrégio TJMMG). Em face desta e de outra decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça naquela ocasião, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi recebido, contrarrazoado, realizado o juízo negativo de retratação e remetido ao egrégio TJMMG em 10 de julho de 2023 (2000573-74.2023.9.13.0002/TJM). Quanto à alegação de ilegalidade das atuais medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, verifico que não assiste razão à Defesa. As medidas cautelares em vigor foram restabelecidas pelo próprio egrégio TJMMG, nos autos do habeas corpus n. 2000028-10.2023.9.13.0000, em substituição a prisão preventiva decretada por este Juízo, cujo crivo legalidade delas já foi exercido. Além disso, apesar do questionamento da medida constante nos itens 1 e 2, a Defesa não reclamou da constante no item 5 [Manter o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG], a qual inclusive foi acrescida pelo acórdão do egrégio TJMMG, sendo certo que, nos termos como postos, em nada adianta revogar àquelas se essa última continuar em vigor. De mais a mais, muito embora a Promotoria de Justiça não tenha requerido a aplicação das medidas cautelares constantes nos itens 1 e 2, a interpretação correta a se fazer é que elas foram impostas em substituição a uma medida muita mais gravosa, qual seja, a de suspensão do exercício da função pública, não havendo que se falar em decisão de ofício. [...] (Evento 14 – INF_HABEAS_CORPUS2). Em parecer, a douta procuradora de justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da medida cautelar que determinou a transferência de lotação do 3º Sgt PM WILLIAN JOSÉ ALVES para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Unidade Militar do 70º BPM, no Município de Araçuaí, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Pois bem, trata-se de questão singela, uma vez que, mesmo já tendo sido exaustivamente apreciada em 1ª instância a pretensão de flexibilização da medida cautelar de transferência de Unidade imposta ao paciente, insiste o impetrante nesse pleito por entender, com base em sua percepção pessoal a respeito dos fatos, que a medida em questão ocasionou mudança abrupta na rotina familiar do Sgt William (evento 1 - INIC1 - fls. 06). Ocorre que o paciente foi simplesmente transferido de Unidade de trabalho, permanecendo livre para desempenhar suas funções militares na cidade de Araçuaí, o que representa um cenário muito mais favorável do que o que ele antes se encontrava, quando foi preso preventivamente em razão da gravidade dos fatos pelos quais responde na via judicial. Desta forma, não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que a referida medida cautelar não haja agradado ao paciente por provocar alterações na sua vida pessoal, é certo que continua sendo extremamente importante no caso em análise, tendo em vista que, de acordo com o que foi apurado até o momento, ele prestava serviços para organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas no Município de Formiga, não havendo dúvida de que, além de se tratar de pessoa perigosa e propensa à reiteração delitiva, necessita, pelo menos nesta fase processual, ser mantido distante da cidade em que atuava em favor da criminalidade, como forma de impedir a perpetuação dos delitos ora apurados, até porque anteriormente já se decidiu pela manutenção da sua liberdade com condições. Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão já por ocasião do indeferimento da liminar (evento 11), visando não incidir em cansativas repetições, o Ministério Público se põe totalmente de acordo com a fundamentação constante da referida decisão. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com a manutenção da medida cautelar que determinou a transferência de lotação do 3º Sgt PM WILLIAM JOSÉ ALVES para a Unidade Militar do 70º BPM, no Município de Araçuaí. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Compulsando os autos, constato que inexistem elementos fáticos ou jurídicos que permitam a flexibilização da medida cautelar de transferência de Unidade imposta ao paciente. In casu, o paciente, William José Alves, foi denunciado como incurso nos artigos 2º (organização criminosa) da Lei n. 12.850/13, 290 (tráfico, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 posse ou uso de entorpecentes ou substâncias de efeito similar) do Código Penal Militar (CPM) e 35 (associação para o tráfico de drogas) da Lei n. 11.343/06. Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público requereu, com base em extensa e robusta manifestação, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, consistentes em, verbis: - Proibição de acesso ou frequência ao 63º BPM, situado em Formiga/MG, a fim de que o miliciano não possa ter acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada (art. 319, inciso II, do Código de Processo Penal); - Proibição de manter contato com os demais policiais militares do 63º BPM, a fim de que o miliciano não possa ter acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada, bem como com as testemunhas que serão arroladas quando do oferecimento da denúncia (art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal); - Suspensão do exercício da função pública, vez que o miliciano se utiliza da sua condição de policial militar para obter informações a respeito de operações de combate ao narcotráfico e repassá-las aos traficantes de entorpecentes em troca de estupefacientes para seu uso próprio (art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal) (Evento 1, OUT2). O meritíssimo juiz de direito da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) julgou parcialmente procedente o pedido do parquet e aplicou as seguintes medidas cautelares: 1- Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2- Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3- Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; 4- Restrição em sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada (Evento 1 – OUT3 e OUT6, págs. 66/72); É oportuno trazer à colação os robustos fundamentos que subsidiaram a sua decisão, verbis: A aplicação de medidas cautelares mesmo que diversas da prisão, no curso de procedimento criminal, com a repercussão nas garantias individuais do investigado é uma das questões mais sensíveis no decorrer da persecução penal. Este instrumento de garantias é sempre de caráter excepcional, em consonância com o princípio da presunção de inocência ou princípio do estado de inocência, e limitado a restrições quando efetivamente necessárias para garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou instrução criminal, evitar a prática de infrações penais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 além de evitar eventuais outros crimes (art. 282, I e II, do CPP c/c art. 3º do CPPM). No caso em tela, em consonância com a narrativa apresentada, após informações de que um grupo de infratores da cidade de Formiga/MG, vem movimentando o tráfico de drogas e promovendo a violência contra usuários de drogas e moradores ordeiros, o Ministério Público instaurou o PIC n. 0261.21.000.567-2 para apurar os fatos. [...] Em 05 de julho de 2022 a operação “Snowblind” deflagrou diligências que consistia no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, entretanto, Diego Kennedy de Souza, Willian da Silva Chagas, Adelson Garcia da Silva e o menor M.A.G. não foram localizados. Segundo as investigações, isso se deu em razão do 3º Sgt PM Willian José Alves que seria viciado em substância entorpecente “crack”, ter alertado as referidas pessoas da operação, razão pela qual as diligências se frustraram. Jéssica Aparecida Pinto, declarou, em suma, que “toda vez que ocorria operações os traficantes do bairro sabiam que seria deflagrada a operação, pois, as informações eram repassadas pelo policial militar Willian, o qual é usuário de drogas” Romulo Ruan Pereira dos Santos narrou, em resumo, que “já forneceu drogas diretamente a Willian Alves”, bem como que Cleiton Diogo Ribeiro da Silva lhe “mostrou várias mensagens de WhatsApp que ele [Cleiton] trocava com Willian Alves”. Matheus Rithielle dos Santos corroborou com essas informações na medida em que aduziu, em suma, “toda operação policial é vazada aos traficantes do bairro Vargem Grande e Alto da Praia pelo policial militar William Alves”, o qual “é usuário de drogas, especificadamente ‘pedra’, conforme se expressa, se referindo a droga crack”. Relatou que “por diversas vezes” “realizou entrega de drogas para o PM William, a mando de Cleiton”, e que “há anos o PM William compra drogas naquele local”. Afirmou ainda que “toda vez que ia ter alguma operação, o PM William vazava as informações para o Cleiton e ganhava 25 gramas de pedra, a qual tinha preço de mil e duzentos reais”. Disse também que em uma ocorrência foi conduzido com “50 pedras e cinquenta reais”, mas que na Delegacia de Polícia o policial militar investigado “apresentou somente 5 pedras”. Josué Tarcísio Gonçalves relatou, em resumo, que ficou sabendo de terceiros que um policial militar “tinha falado que ia ter uma operação um dia ou dois dias para frente”. Afirmou que conhece o PM William, “porque todos sabem que ele é usuário de droga”, bem como que já viu “‘Topeira’ entregar drogas para o PM William”. Em 30 de abril de 2021 foi deflagrada a operação “Leão de Neméia”, na qual o próprio Secretário de Segurança Pública de Minas Gerais participou. As informações dessa operação teriam sido vazadas pelo 3º Sgt PM William José Alves, desencadeando na fuga dos principais alvos, dentre eles Helio Martins de Oliveira Silva e Jhony Ribeiro da Silva. O Ministério Público narrou que o vício do policial militar investigado em substância entorpecente “expôs a vida de seus colegas de farda, bem como dos policiais civis, deste Promotor de Justiça e do próprio Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais”, uma vez que os alvos poderiam ter se preparado para um contra-ataque. Lucas Luís de Oliveira, quando indagado sobre um policial militar que compra drogas e fornece informação respondeu: “William Alves”. Relatou “já ter comprado e servido drogas ao PM William Alves por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 várias vezes”, bem como que “já recebeu drogas de William como forma de pagamento pelo transporte das drogas, afirmando que o PM William dava três, quatro pedras para ele fazer o corre”. Igor Marcelino Cassiano, envolvido no tráfico de drogas local, aduziu que “Topeira” já lhe pediu várias vezes para “fazer um corre pra um PM de nome William”, mas “sempre se recusou porque ele é PM e podia dar errado, pois ser uma armadilha”, razão pela qual “Lanzeira era quem mais vendia crack ao PM”. Geraldo Ozeas de Faria, taxista, disse que “os traficantes foram informados com antecedência da operação por um policial militar” de nome “William Alves”. Relatou que “um dia antes da operação, exatamente ‘vinte para as quatro’, Diego ‘Mancha’ recebeu a informação do policial militar “William”, e que por isso “todos empreenderam fuga”. Afirmou que “Formiga [cidade] inteira sabe do envolvimento do PM William com tráfico de drogas”. Um dos seus passageiros ainda teria comentado com ele sobre “essa operaçãozinha fuleira, desse jeito não vão conseguir fazer uma [operação] direito nunca, porque há militar no meio que fica avisando para eles fugir”. Narrou, ainda, que “já viu o PM Willian pegando drogas na praia popular, já viu pegando com Diego Mancha, com Dumdum, com o Lanzeira é mil vezes, com o Paiacan no Geraldo Veloso”, bem como “já ter visto o PM William buscando drogas utilizando-se de viatura oficial da Polícia Militar”, e que “tudo isso ocorre há muito tempo, desde antes de 2019”. Inclusive há informações que Alessandra de Oliveira Mendonça, esposa do referido taxista, fez uso de substância entorpecente “cocaína” juntamente com policial militar investigado. Thaís Sales Franco, usuária de entorpecentes (como relata), afirmou que o policial militar Willian Alves “passa de viatura ao lado de pessoas usando drogas e não faz nada”, “que por diversas vezes William já passou de viatura e não abordou ninguém”, além de ter dito “todo mundo sabe que ele usa, não é novidade”. Destacou o Ministério Público que a interceptação telefônica deflagrada no ano de 2017 captou diálogo que sugere o envolvimento do policial militar investigado com a traficância local. A investigação deu conta que a fuga dos principais alvos das Operações “Leão de Nemeia” e “Snowblind” ocorreu em razão do policial militar investigado ter vazado informações. O Ministério Público narrou que diligências têm sido realizadas para localizar os referidos alvos, e que algumas delas “poderia ter causado lesões ou a morte de agentes estatais”, dada a periculosidade dos traficantes. Nos autos relacionados n. 0001289-48.2017.9.13.0002 (evento 33) o Ministério Público apresentou o REDS n. 2021-031626877-001, no qual o civil Cleyton Junio Resende Carvalho “relatou que o Cb William Alves é usuário de drogas/crack e que deve para o mesmo 10 mil reais; que Alves comprara drogas perto da Av. Geraldo Almeida, na Rua próxima à linha férrea e que Alves estaria passando informações de Operações Policiais para os traficantes daquele bairro a troco de drogas”. A referida ocorrência foi conduzida pelos policiais militares 2º Sgt PM André Pereira Garcia e Cb PM João Carlos Junior, e a partir dela iniciaram as investigações que desencadeou na colheita dos depoimentos. O 3º Sgt PM William José Alves teria tomado ciência disso e, segundo consta, ele “está procurando pessoas e as pressionando para que tais pessoas prestem informações mendazes a respeito do policial militar [2º Sgt PM André Pereira Garcia], a fim de prejudica-lo”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em seu depoimento prestado pelo sistema audiovisual, o 2º Sgt PM André Pereira Garcia narra que o 3º Sgt PM William José Alves também estaria fazendo retaliações em face do Cb PM João Carlos Junior, possivelmente em razão dele contribuir na lavratura do REDS n. 2021-031626877-001. Essas informações inclusive foram comunicadas ao Promotor de Justiça pelo Comandante da Unidade Militar (evento 40, OFIC7, Páginas 09/10, dos autos relacionados 0001289-48.2017.9.13.0002). Segundo levantamento do Ministério Público, “todos os demais milicianos do 63º BPM estão temerosos em trabalhar com o Sargento William José Alves, vez que o mesmo é usuário de substância entorpecente ‘crack’ e quer se vingar de policiais que levantam informações acerca de suas condutas de corrupção”. Os militares Ten PM Arthur Reis Pereira e 2º Sgt PM André Pereira Garcia narraram uma grave falha do 3º Sgt PM William José Alves quando este ficou responsável pela segurança de uma ocorrência, eis que uma terceira pessoa os surpreendeu durante diligências realizadas dentro de uma residência, o que colocou a vida dele e de outro militar em risco. A omissão do militar investigado é questionável por ter se tratado de uma operação contra o narcotráfico da região. As recentes medidas deflagradas deram conta de que no dia 11 de janeiro de 2023, por volta das 22h 30min, o policial militar investigado teve 12 (doze) mensagens com o acesso cadastrado em nome de Geraldo Oseas de Faria, genitor de Wesley Rodrigues de Faria, conhecido por seu envolvimento no tráfico local. Com efeito, a suspeita ministerial é que o 3º Sgt PM Willian José Alves “esteja mandando mensagens para retaliar a testemunha”. Nesse interstício, o Ministério Público acrescentou a medida cautelar de suspensão do porte de armas do militar investigado. Os indícios apontados pelo órgão ministerial falam por si só e demonstram uma gravidade muito acentuada envolvendo o 3º Sgt PM Willian José Alves, o qual é acusado de vazar informações de operações policiais do narcotráfico em troca de substância entorpecente ilícita, a fim de sustentar o vício em “crack”. Os elementos de informação são tantos e apresentam uma simetria tamanha ao ponto de a prisão preventiva ser decretada, mas, como pleiteado pelo Ministério Público, a aplicação de medidas cautelares é suficiente para a repressão dos supostos fatos delituosos. Muito embora se tenha notícias que os fatos investigados acontecem há vários anos na cidade de Formiga/MG, a contemporaneidade é notória justamente pela sua regularidade, além do caráter permanente dos delitos. Há indícios de que o militar investigado esteja agindo para evitar/atrapalhar o angariamento de elementos de informação contrários ao seu interesse, a exemplo de questionar terceiros sobre a postura do 2º Sgt PM André Pereira Garcia (que lavrou o REDS no qual um terceiro noticia os fatos em apuração), além da recente comunicação que teve com o número cadastrado em nome de Geraldo Oseas de Faria, genitor de Wesley Rodrigues de Faria. Apesar de haver uma possibilidade teórica e hipotética do militar investigado perpetrar atos ainda mais simbólicos, levando em conta o histórico e os elementos de informação dos autos, existe uma necessidade iminente das medidas cautelares, sobretudo porque os supostos atos ilícitos praticados por ele começam a macular a Polícia Militar no momento em que civis dizem que a condição de usuário do o 3º Sgt PM Willian José Alves e seu envolvimento na manutenção do tráfico local são notórios em toda a cidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 As medidas cautelares diversas da prisão são razoáveis e proporcionais para o caso em tela, com exceção da suspenção do exercício da função pública e do porte de armas. A suspensão do exercício da função pública de policial militar é séria e grave demais, com repercussão inclusive em âmbito previdenciário e salarial – eventualmente ultrapassando os limites do apenado, razão pela qual a cautela se impõe, especialmente porque os fatos estão em apuração e isso poderia desbordar os limites da própria natureza jurídica das cautelares. Do memo modo, o porte de arma é próprio da condição de policial militar e os fatos noticiados não indicam a necessidade de sua suspensão, sobretudo em razão da transferência do militar investigado daquela região. Em 14/02/2023, foi expedido o “Mandado de Aplicação das Medidas Cautelares” (Evento 1 – OUT6, págs. 75/76) e o Comando da PMMG foi formalmente cientificado da decisão (Evento 1 – OUT6, pág. 89) A decisão foi cumprida, sendo o ato de movimentação do militar, ora paciente, para o 70º BPM/15ª RPM, Município de Araçuaí/MG, publicado no Boletim Geral da PM (BGPM) Aviso de Recebimento (AR) n° 118 de 16/02/2023. (Evento 1 – OUT7, pág. 12). O paciente teve a sua prisão preventiva decretada após o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal (CPP). Em 1º/03/2023, o mandado de prisão foi cumprido. Em audiência de custódia realizada no dia 02/03/2023, a defesa do paciente requereu o relaxamento da prisão, tendo o juízo determinado o regular processamento do feito, para a manifestação ministerial e posterior decisão. Também no dia 02/03/2023, foi impetrada ação de habeas corpus, requerendo o relaxamento da prisão do paciente. No dia 03/03/2023, a liminar e o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar de relaxamento da prisão preventiva foram indeferidos. No dia 23/03/2023, foi deferido o novo pedido de reconsideração feito pela defesa do paciente. A prisão preventiva decretada foi revogada e as medidas cautelares impostas pelo juízo da ação penal originária foram restabelecidas [1. Transferência imediata para outra Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG; 2. Proibição de ir até a cidade de Formiga/MG; 3. Proibição de manter contato com os envolvidos no procedimento/processo penal, bem como com os policiais militares lotados no 63º BPM; e 4- Restrição de acesso a sistemas informatizados, a fim de que não tenha acesso a qualquer operação que esteja sendo planejada ou deflagrada] como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa. Foi acrescida às medidas cautelares a determinação de que, em qualquer hipótese, o paciente mantenha o limite de 300 (trezentos) quilômetros de distanciamento da cidade de Formiga/MG, sob pena de revogação da presente ordem (Evento 1 – OUT9, págs. 81/84). Nesse contexto, conclui-se que a ordem judicial referente a aplicação da medida cautelar para que o paciente fosse transferido para outra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Unidade Militar, com distância de pelo menos 300 (trezentos) quilômetros da cidade de Formiga/MG, fora devidamente cumprida pela administração militar, que, no âmbito de sua competência, determinou a nova lotação do paciente para a cidade de Araçuaí/MG. Registra-se que, uma vez respeitada a distância mínima estabelecida como medida cautelar diversa da prisão pelo juízo a quo e inexistindo qualquer determinação judicial quanto ao limite máximo de distância para a transferência, não há que se falar em ato arbitrário ou ilegal da Administração Militar. Cabe ressaltar que o ato administrativo de transferência, desde que observados os critérios de conveniência e oportunidade, se insere no poder discricionário da Administração Militar. Diante do exposto, não restando comprovado nos autos que o paciente padece de manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via estreita do Habeas Corpus, que possui cognição e instrução sumária, denego a presente ordem. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de agosto de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator